Tribunal: TJMT
Processo: 1004723-05.2024.8.11.0040
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004723-05.2024.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), IRIA HANEL SURDI - CPF: 725.375.071-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), IRIA HANEL SURDI - CPF: 725.375.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE IDOSA COM DOENÇA DE ALZHEIMER EM ESTÁGIO GRAVE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Civil Pública para o fornecimento, por tempo indeterminado, do serviço de internação domiciliar (Home Care) à idosa Iria Hanel Surdi, de 86 anos, diagnosticada com Doença de Alzheimer em estágio grave. O juízo de origem indeferiu o pleito, por entender ausente a imprescindibilidade do serviço, considerando a pontuação da Tabela ABEMID e o parecer técnico do NATJUS. Fixou honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização das provas requeridas, notadamente pericial e testemunhal, necessárias à comprovação da imprescindibilidade da internação domiciliar médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando impede a produção de provas essenciais à elucidação da controvérsia, sobretudo em demandas com conteúdo técnico e fático relevante, como no caso de pedido de Home Care.

A controvérsia exige análise técnica sobre a real condição de saúde da paciente e a adequação do tratamento domiciliar, o que torna indispensável a produção de prova pericial.

A ausência de audiência de saneamento, conforme previsto no art. 357 do CPC, impede a delimitação adequada das questões fáticas e a especificação das provas, configurando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece a nulidade da sentença em casos de julgamento antecipado indevido, quando a matéria controvertida depende de prova técnica não produzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação que demanda prova técnica indispensável à comprovação dos fatos controvertidos.

A ausência de audiência de saneamento e delimitação das provas viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e produção da prova pericial requerida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 355, I, e 357, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1000226-84.2024.8.11.0027, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, DJe 23.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 2486292/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0000511-71.2022.8.19.0050, Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa, j. 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o fornecimento, por tempo indeterminado, do serviço de internação domiciliar (Home Care) em favor da idosa IRIA HANEL SURDI, de 86 anos, diagnosticada com demência em decorrência da Doença de Alzheimer, em estágio grave.

A decisão recorrida, lançada ao Id 280242852, julgou improcedente a pretensão inicial, ao fundamento de que (i) a beneficiária não demonstrou a imprescindibilidade do tratamento de Home Care, tendo sido classificada pela Tabela ABEMID com pontuação 7, o que indica elegibilidade apenas para atendimento domiciliar multiprofissional, e não para internação domiciliar; (ii) a necessidade apresentada nos autos refere-se a cuidados básicos, como alimentação e higiene, os quais não justificam, por si só, a internação domiciliar médica; (iii) a concessão da medida pleiteada implicaria destinação desproporcional de recursos públicos em detrimento do atendimento coletivo; e (iv) a concessão da tutela foi indeferida, por ausência de probabilidade do direito alegado. A sentença também considerou o parecer técnico do NATJUS/MT (Id 1553134480), contrário à internação domiciliar, e fixou os honorários sucumbenciais em favor do Estado de Mato Grosso em R$ 2.000,00 (dois mil reais), à razão do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Em suas razões recursais (Id 280242854), o Ministério Público
sustenta, em preliminar, o cerceamento de defesa
, haja vista que o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas, em especial, pericial e testemunhal, necessárias para comprovação da imprescindibilidade do serviço de Home Care.

No mérito, alega que (i) a paciente apresenta grave comprometimento funcional e cognitivo, sendo dependente integral para as atividades da vida diária; (ii) a indicação para tratamento domiciliar é respaldada por relatório médico que demonstra necessidade contínua de cuidados especializados em ambiente domiciliar; (iii) o direito à saúde é assegurado constitucionalmente, nos termos do artigo 196 da Constituição da República, devendo prevalecer sobre argumentos de reserva do possível ou discricionariedade administrativa. Requer, assim, a anulação da sentença para reabertura da instrução processual, ou, subsidiariamente, a sua reforma, para julgar procedente o pedido inicial.

Em contrarrazões colacionadas ao Id 280242857, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo, em preliminar, a inexistência de cerceamento de defesa, porquanto o feito foi instruído com os documentos essenciais à formação do convencimento judicial.

Registra que (i) a parte autora não apresentou relatório médico detalhado e circunstanciado que demonstre a necessidade de Home Care; (ii) a avaliação realizada pela Secretaria Estadual de Saúde concluiu que a paciente é inelegível para internação domiciliar, tendo obtido escore de 7 na tabela ABEMID; (iii) a prestação postulada corresponde a cuidados de natureza não médica, próprios de cuidadores domiciliares ou familiares; e (iv) o pleito viola os princípios da equidade e da eficiência da administração pública, ao destinar recursos vultosos para atendimento de caráter não essencial, em detrimento da coletividade. Ao final, requer a manutenção integral da sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça lançou parecer Id 289204351, no qual se manifesta pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o consequente retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória, ou, caso superada, pelo provimento do recurso, para julgar procedente o pedido de concessão do serviço de Home Care.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Nas razões de apelação, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso suscitou, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o juízo
a quo
julgou o feito de forma prematura, sem oportunizar a produção das provas requeridas, em especial aquelas destinadas a comprovar a imprescindibilidade do serviço de internação domiciliar em regime de Home Care em benefício da idosa IRIA HANEL SURDI.

Consoante se extrai dos autos, o magistrado singular proferiu julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 355, I do Código de Processo Civil, entendendo desnecessária a dilação probatória, por reputar que a matéria versada nos autos era exclusivamente de direito ou, ainda, que os elementos constantes nos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia.

Todavia, impende destacar que a controvérsia em apreço ostenta inequívoco conteúdo fático, demandando exame técnico especializado, a ensejar a imprescindibilidade da produção de prova pericial ou técnica para esclarecimento da real condição de saúde da substituída processual e da necessidade, ou não, de internação domiciliar médica.

A jurisprudência pátria, de forma reiterada, reconhece a ocorrência de cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide inviabiliza a instrução probatória necessária ao deslinde da controvérsia:

“Destarte, a negativa de oportunidade à parte ré de produzir a prova pericial requerida vulnera os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal. A instrução probatória é imprescindível para a adequada resolução do litigio, ainda mais quando se trata de questão técnica cuja compreensão escapa ao domínio comum.” (TJMT, Apelação Cível nº 1000226-84.2024.8.11.0027, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, DJe 23/04/2025).

Corroborando tal entendimento, a manifestação ministerial de segundo grau lançada ao Id 289204351 sublinha que o feito não comportava julgamento antecipado, pois ausente fase de saneamento, em que as partes deveriam ter sido oportunamente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, conforme preconiza o art. 357, I e II do Código de Processo Civil:

“Art. 357. Não ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 355, o juiz convocará audiência de saneamento, na qual deverá: I – identificar os pontos controvertidos; II – delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória [...]”.

No caso, ainda que o juízo tenha entendido suficientes os documentos acostados aos autos – notadamente o parecer técnico do NATJUS (Id 1553134480) e a pontuação da Tabela ABEMID (Id 154743756) –, não há como desconsiderar que os relatórios médicos particulares (ex.: Id 152233394) e as alegações ministeriais apontam a necessidade de aprofundamento técnico sobre a condição clínica da paciente e a compatibilidade de seu quadro com a terapêutica requerida.

Tais circunstâncias impõem o reconhecimento de que o julgamento antecipado, sem a devida instrução probatória, configurou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal), o que, por consectário lógico, impõe a anulação da sentença para o retorno dos autos ao juízo de origem, possibilitando-se o regular processamento da causa, com a devida instrução.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO . NEGATIVA DE COBERTURA COM FUNDAMENTO EM AGRAVAMENTO DO RISCO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NÃO CONCLUÍDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, constata-se que a fase instrutória foi indevidamente encerrada pela juíza a quo sem que fossem analisados os pedidos de produção de prova testemunhal e pericial. Controvérsia da demanda que reside em apurar a responsabilidade da seguradora ré de ressarcir o autor pelo evento ocorrido com o veículo. A seguradora alega que houve agravamento do risco, em razão de o autor ter deixado o veículo aberto, com as chaves na ignição, à beira do rio, que acabou por cair no rio Pomba, ensejando a perda total do bem pela inundação. Entretanto, deve ser dada a oportunidade ao autor de demonstrar que o sinistro poderia ocorrer independentemente do motivo do agravamento do risco arguido pela seguradora, de modo a garantir o contraditório efetivo. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que configura cerceamento de defesa o procedimento que não analisa o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes. Error in procedendo que contamina o julgado pela nulidade absoluta. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para a reabertura da instrução probatória, devendo ser possibilitada a produção das provas testemunhal e pericial requeridas pelo autor. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0000511-71.2022.8.19.0050 202400101313, Relator.: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 10/04/2024, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMAR, Data de Publicação: 12/04/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AOS RECORRIDOS. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA REQUERIDA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. A desconstituição do entendimento delineado no acórdão impugnado (preclusão acerca da gratuidade de justiça) demanda o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ. 3. Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2486292 SP 2023/0334640-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

Portanto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada, para declarar a nulidade da sentença de Id 280242852 e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada a produção de prova, em especial a prova pericial técnica, e, após regular instrução, proferido novo julgamento de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025